Tribunal: TJBA
Processo: 8022469-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022469-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FABIANO CARVALHO COTRIM

Advogado(s)
:
JARBAS LADEIA FREIRE, CARLOS MATEUS DA CUNHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL EM FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

2. O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões relevantes, compatibilizando a Súmula 726 do STF com os precedentes vinculantes da ADI 3772 e do Tema 965 do RE 1039644, reconhecendo a possibilidade de cômputo do tempo de direção, coordenação e assessoramento pedagógico para fins de aposentadoria especial de professor.

3. Não configurada omissão ou contradição, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8022469-15.2025.8.05.0000,
em que figura como embargante o
Estado da Bahia
e como embargado,
Fabiano Carvalho Cotrim.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça